Tribunal: TJSP
Processo: 1003264-81.2024.8.26.0417
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame. Sentença da 1a Vara Judicial da Comarca de Paraguaçu Paulista concedeu reabilitação criminal a A.A.B., determinando o sigilo dos registros do processo no 0005031-2011.8.26.0417, proibindo a extração de certidão, salvo em juízo criminal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento. II.

Ementa:
DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame. Sentença da 1a Vara Judicial da Comarca de Paraguaçu Paulista concedeu reabilitação criminal a A.A.B., determinando o sigilo dos registros do processo no 0005031-2011.8.26.0417, proibindo a extração de certidão, salvo em juízo criminal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido atende aos requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal. III. Razões de Decidir. 3. O recorrido foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, com pena substituída por restritivas de direitos, e comprovou bom comportamento e ocupação lícita. 4. As penas foram extintas há mais de dois anos, atendendo ao requisito temporal, e não há dano a ser ressarcido. IV. Dispositivo e Tese. 5. Mantém-se a decisão de primeira instância que concedeu a reabilitação criminal. Tese de julgamento: 1. Atendidos os requisitos do artigo 94 do Código Penal e do artigo 744 do Código de Processo Penal, a reabilitação criminal é devida. Legislação Citada: Código Penal, art. 94; Código de Processo Penal, art. 744.